Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705763-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ÉPOCAS E FESTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESCARTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM LOCAL INAPROPRIADO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APREEENSÃO DO VEÍCULO E APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.938/1981 E ART. 5o, INCISOS XLV e XLVI, DA CF/88. TEMA REPETITIVO 681 E TEMA REPETITIVO 707. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação busca reforma da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de nulidade de auto de infração expedido pela AGEFIS (DF LEGAL), ao despejar 1.200 litros de resíduos sólidos em local inapropriado, por violação ao art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 e ao art. 5o, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal de 1988. 2. Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois, ao Juiz, como destinatário das provas, compete aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova para formar seu livre convencimento. O Juízo de origem entendeu que não se mostrava indispensável para a solução do litígio a oitiva do motorista do veículo da requerente, uma vez que os documentos que acompanham os autos foram suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo. Preliminar rejeitada. 3. Mostra-se irrelevante o conhecimento ou não da empresa acerca da conduta de seu funcionário, pois o motorista se utilizou de veículo da empresa autora para realizar o descarte indevido de resíduos sólidos, presente, portanto, a culpa in vigilando da requerente. 4. “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”. (Tema Repetitivo 681 e Tema Repetitivo 707). 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, alegando que a responsabilidade ambiental administrativa não pode ser aplicada sem a averiguação de culpa ou dolo, diferentemente do que ocorre com a responsabilidade civil. Assevera que o único transgressor que deveria ser punido, de forma administrativa, seria o terceiro condutor do veículo, e não a parte recorrente. Afirma inexistir nexo causal entre a recorrente e o dano ambiental indicado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/1981. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017